Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO. ALEGAÇÃO DE MENORIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo comprovação idônea acerca da menoridade relativa do apenado à época da prática do crime, deve ser mantida a aplicação do prazo prescricional da pretensão executória regulada pela pena aplicada, sem a redução prevista no artigo 115, do CP.
2. Agravo conhecido e não provido.